Tribunal: TJPA
Processo: 0000834-14.2007.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000834-14.2007.8.14.0124

RECORRENTE: EDMILSON LIMA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000834-14.2007.8.14.0124.

RECORRENTE: EDMILSON LIMA DE SOUSA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de São Domingos do Araguaia/PA, que pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV (homicídio qualificado consumado contra Jailson Alves de Jesus) e do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado contra Joanilton Alves de Jesus), ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, notadamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por elementos constantes nos autos, como auto de reconhecimento, laudos e fotografias do local do crime, bem como por depoimentos prestados em juízo.

5.

Os indícios de autoria são evidenciados, especialmente, pelo depoimento da vítima sobrevivente e de testemunhas que presenciaram os fatos ou participaram das investigações, apontando o recorrente como autor dos disparos.

6. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto.

7. A qualificadora do motivo fútil está respaldada na desproporcionalidade entre a alegada motivação (desentendimento banal) e a reação violenta do recorrente.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra apoio na dinâmica dos fatos, em que os disparos foram realizados de forma súbita e à curta distância, com surpresa e impossibilitando reação defensiva.

9. A exclusão das qualificadoras, nesta fase processual, configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem cabe a apreciação do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 969.933/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edmilson Lima de Sousa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV
(contra a vítima JAILSON ALVES DE JESUS)
e art. 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, inciso II
(contra a vítima JOANILTON ALVES DE JESUS)
, todos do Código Penal
(ID 28369048).

Narra a denúncia (ID

28368814):

“(...) Consta, na inclusa peça informativa, que na data de 22 de dezembro de 2007, por volta das 01:40 horas, em frente ao mercadinho MINI PREÇO, nesta urbe, o denunciado ceifou a vida de JAILSON ALVES DE JESUS, bem como tentou ceifar a vida do seu irmão, JOANILTON ALVES DE JESUS, utilizando-se de arma de fogo.

03. Sobressai ainda dos autos que as vítimas supramencionadas estavam em companhia de JOSUE ALVES DE JESUS, em frente ao Clube Skalla, local onde ocorria uma festa dançante, quando o ora denunciado, na condução de seu veículo, tipo camionete, fez uma manobra arriscada, muito próxima a JONAILTON, quase acertando o seu pé, momento em que se iniciou uma discussão, oportunidade em que EDMILSON deixou o local, afirmado aos irmãos que retornaria.

04. Após um tempo, o motorista retornou e jogou o veículo propositalmente contra os irmãos. Nesse instante, a vítima JONAILTON chamou os seus irmãos para irem embora e evitar maiores confusões.

05. Ocorre que o denunciado retornou e quando os irmãos estavam em frente ao comercial MINI PREÇO, parou o veículo, instante em que JAILSON foi conversar com ele, pelo lado do carona, e JOANILTON, pelo lado do motorista. O outro irmão, JOSUE, ficou montado na motocicleta, observando a situação, tendo ouvido o denunciado afirma que "era homem e que merecia respeito", e viu quando o ora denunciado sacou uma arma de fogo efetuou disparos contra as vítimas JOANILTON e JAILSON.

06. Ato contínuo as vítimas JOANILTON E JAILSON afastaram-se do veículo, oportunidade em que JAILSON caiu ao solo, enquanto JOANILTON tentava socorre-lo enquanto o ora denunciado, passou a desferir diversos disparos contra este último.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia, diante da ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 28369067).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 28369069).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28369071).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28904126).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta a necessidade de impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, com base no art. 414 do CPP, além de pugnar pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Razão, contudo,
não lhe assiste
.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de decisão condenatória, mas apenas de uma deliberação preliminar que reconhece a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 413 do CPP:

“O juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Assim, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, bastando a presença de elementos mínimos que justifiquem a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

Nesse contexto, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à intenção homicida, deve o feito ser remetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima. 5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que presenciou a agressão, e dos policiais que atenderam a ocorrência. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a impronúncia é incabível, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pel0 Auto de Reconhecimento (ID 28368971), Auto de entrega e foto da vítima (ID 28368977) e fotos do local (ID 28368979), que evidenciam a prática do delito.

Quanto a
autoria
, o conjunto probatório coligido nos autos aponta indícios para o envolvimento do recorrente no crime, conforme os testemunhos prestados em juízo, retirados da sentença de ID 28369048, vejamos:

“A vítima JOANILTON ALVES DE JESUS declarou em juízo que estava na companhia dos seus irmãos Jailson Alves de Jesus e Josué Alves de Jesus no dia dos fatos; Que a discussão teria iniciado em razão do denunciado ter quase atropelado o depoente e seu irmão. Que o acusado saiu do local, mas logo retornou e novamente conduziu o carro em sua direção, com a intenção de atropelá-los. Afirma que no retorno para sua casa encontraram o denunciado em frente ao Mini Preço. Que iniciou nova discussão com o acusado.
Que este efetuou disparos contra ele e seu irmão. Que Josué, irmão do depoente, disse que viu o acusado com a arma no colo;
Que Josué já faleceu; Que o primeiro tiro atingiu o depoente, destacando que o tiro atingiu acima do peito esquerdo do declarante; Que o disparo foi efetuado pela abertura da janela;
Que viu quando o acusado apontou a arma para o depoente e efetuou o disparo;
Que logo após o disparo, o depoente correu e, logo em seguida, o acusado
efetuou outro disparo contra o Jailson, irmão do depoente
; Que o acusado efetuou dois disparos contra o irmão do acusado, sendo um no peito e outro no braço;
Que reconheceu o acusado na delegacia
.
Que seu irmão deixou dois filhos e uma esposa.

A testemunha PM SILVIA MARA declarou em juízo que: presidiu o inquérito policial; que recorda que o suposto autor do crime foi apresentado, bem como que houve uma vítima fatal e outra vítima sobrevivente; Que o acusado foi apontado como o principal suspeito,
destacando que a vítima sobrevivente e demais pessoas confirmaram e apontaram o acusado com verdadeiro e único autor do crime
;

A testemunha JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO, relatou que: o depoente, na condição de policial militar, foi acionado e se deparou com a vítima caída ao chão; que não recorda se a vítima fatal faleceu no local; Que após os fatos, o acusado empreendeu fuga, contudo, a guarnição
logrou êxito na prisão do mesmo
.”

Portanto, a versão apresentada pela defesa carece de credibilidade e não afasta os indícios suficientes de autoria e participação, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Igualmente, não prospera o pedido de
afastamento das qualificadoras.

No que tange a qualificadora do motivo fútil, segundo a denúncia e os depoimentos colhidos, o crime teria sido motivado por uma discussão banal decorrente do fato de as vítimas terem supostamente batido no veículo do recorrente ao caminharem pela via.

A reação desproporcional — retorno ao local portando arma de fogo e disparos efetuados à curta distância — revela motivo evidentemente insignificante, o que autoriza a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, a dinâmica narrada — disparos efetuados pelo recorrente de dentro de um veículo, de forma rápida e inesperada — indica que as vítimas foram surpreendidas, sem tempo para reação defensiva. A existência de discussão prévia não afasta, por si só, a possibilidade de configuração dessa qualificadora.

As vítimas não poderiam prever que o recorrente retornaria armado ao local, tampouco que efetuaria disparos naquela circunstância específica. Assim, existe suporte indiciário suficiente para que a qualificadora seja submetida ao julgamento dos jurados, não havendo manifesta improcedência a justificar seu afastamento.

Nesta fase, o magistrado togado somente pode afastar qualificadora quando flagrantemente improcedente ou quando não houver qualquer apoio probatório mínimo, o que não se observa. Eventual discussão fática sobre a relevância da motivação deve ser apreciada pelos jurados, sendo inadequado suprimir do julgamento popular circunstância cuja existência não se mostra incompatível com o conjunto de indícios.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Jurisprudência do STJ:

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, desde que não se sustentem exclusivamente na fase extrajudicial. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência. 3. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demanda exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso, as qualificadoras encontram amparo no acervo probatório, sendo inviável sua exclusão nesta fase. Assim, cabe ao Conselho de Sentença, e não ao juiz togado, o exame definitivo dessas circunstâncias qualificadoras.

Portanto, à vista da materialidade comprovada e da existência de indícios suficientes de autoria, bem como da ausência de demonstração de manifesta improcedência das qualificadoras descritas na denúncia, mostra-se irrepreensível a decisão de pronúncia, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. A análise mais aprofundada das teses defensivas, incluindo a valoração da credibilidade das testemunhas e a efetiva configuração ou não das qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri, em respeito ao modelo constitucional vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025